Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001627-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), EDMUNDO OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 035.130.701-01 (AGRAVANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO LIMINAR PARA COBERTURA SECURITÁRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE VIDA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO – TUTELA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A teor do art. 300 do CPC, o deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Não evidenciada a plausibilidade da tutela antecipatória pretendida, inviável seu deferimento, demandando a questão de maior dilação probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1001627-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDMUNDO OLIVEIRA MENDONCA

AGRAVADO:

ICATU SEGUROS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
EDMUNDO OLIVEIRA MENDONÇA
,
contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT,
Dr.
Rafael Depra Panichella
, nos autos de “Ação de Cobrança com Pedido Liminar para Cobertura Securitária com Tutela de Urgência c/c Danos Morais e Materiais” n. 1000024-71.2022.8.11.0094, ajuizada em face de
ICATU SEGUROS S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se pretendia a determinação da expedição de mandado de pagamento urgente do seguro mantido com a requerida, tanto do valor retroativo como dos que vierem a vencer.

O agravante aduz, em suas razões recursais, que em setembro de 2021 firmou um contrato de seguro de vida com a parte requerida, visando sua segurança financeira, caso futuramente algo viesse atingir a sua saúde.

Alega que em novembro de 2021 foi acometido pela doença de depressão, havendo a necessidade de se afastar de suas atividades laborais, oportunidade em que acionou o seguro, ocasião em que a requerida alegou que o seguro não cobriria doenças mentais ou psíquicas.

Afirma que a vendedora do referido seguro confirmou mais de uma vez que o seguro cobriria qualquer doença que impedisse o requerente de exercer suas funções trabalhistas.

Assevera que a cláusula onde especificava as condições e doenças que o seguro cobriria, estaria nas CONDIÇÕES GERAIS, entretanto, afirma não ter recebido, tampouco teve acesso a ela, pois para acessá-las, deveria ser disponibilizado o número do SUSEP, que também não foi repassado a ele.

Ressalta que a requerida dificultou sua vida, na medida em que teve tolhido o acesso de todas as informações antes de aderir ao contrato. Contudo, mesmo não tendo acesso a todas as cláusulas, o autor confiou nas palavras (contrato verbal) da vendedora e aderiu ao contrato, tornando-o posteriormente em formal
.

Anota que
“há um contrato securitário, não somente adesivo, mas também verbal, há inadimplemento do AGRAVADO, há mora na deliberação do seguro, retardando o cumprimento do pagamento, há negativa indenizatória sem justificativa cabível. Além de ter o sustento prejudicado, os danos à saúde podem ser agravadíssimos e irreparáveis, até a decisão final do pleito”
(sic).

Discorre que estão nítidos os seus direitos,
“cabendo a este ÉGREGIO TRIBUBAL buscar valer cada um deles, determinando em medida de Tutela de Urgência o pagamento atrasado do seguro de vida, tendo em vista, os princípios básicos a saúde humana”
(sic).

Registra que
“é nítida a urgência no pagamento indenizatório do seguro, vez que, todo estresse, além de prejudicar o estado psicológico do AGRAVANTE, danifica gravemente a recuperação da sanidade”
e a
“demora no pagamento do seguro, atinge diretamente o tratamento do AGRAVANTE, pois o mesmo, necessita de uma estrutura financeira, para adquirir os medicamentos indicados pelo médico”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para deferia a
tutela recursal para garantir a indenização securitária pleiteada
(Id 117037462).

O almejado efeito ativo foi
indeferido
por mim em 18/02/2022, conforme decisão de Id 118733450.

A agravada apresentou contraminuta, sustentando que “
vez que não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como previsto no art. 300 do CPC
” (sic).

Salienta que “
alegações tracejadas na inicial prescindem de provas à sua comprovação, eis que restará demonstrado que existem pontos controvertidos a serem elucidados, notadamente quanto a ocorrência do sinistro durante o período de carência
” (sic). A par disso, pugna pela manutenção da decisão agravada (Id 123695477).

O recorrente é beneficiado com a gratuidade judiciária, de acordo com a certidão de Id. 117151951.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDMUNDO OLIVEIRA MENDONÇA
, ora agravante,
ajuizou
ação de cobrança com pedido liminar para cobertura securitária com tutela de urgência c/c danos morais e materiais
em desfavor de
ICATU SEGUROS S/A
, alegando que em setembro de 2021 contratou um Seguro de Vida, Apólice no. 93.711.329, almejando sua segurança financeira caso futuramente algo viesse atingir a sua saúde.

O presente seguro previa, dentre outras coberturas contratadas, uma indenização em caso de incapacidade temporária.

Mencionou que em 25/11/2021 precisou ser afastado de suas atividades laborativas por 30 (trinta) dias, haja vista que acometido de transtorno misto ansioso e depressivo (CID 10 - F412), que posteriormente foi prorrogado por mais tempo, quando o médico atestou a incapacidade temporária.

Diante disso, comunicou o sinistro à seguradora, que negou o pagamento da indenização, sob alegação de que o seguro não cobriria doenças mentais ou psíquica.

Irresignado, o agravante informa que antes de aderir o seguro, entrou em contato, via mensagem Whatsapp, com a vendedora e representante do Banco Cooperativa Sicredi S/A, para dirimir todas as dúvidas e especificações sobre o contrato de seguro da empresa ré, principalmente as questões relacionadas às doenças que o seguro cobriria, sendo-lhe certificado que o seguro cobriria qualquer doença.

Assim, requereu, em sede de tutela de urgência, o pagamento da indenização prevista, que restou indeferido,
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) In casu, analisando as alegações do requerente, conjugadas com os documentos trazidos com a inicial, não se vislumbra a existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento, por ora, da tutela de urgência.

Isto porque, a despeito do alegado e documentos juntados aos autos, se faz necessário uma melhor dilação probatória, sendo que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em especial devolução pelo requerente dos valores a serem recebidos através de eventual concessão da tutela de urgência satisfativa, perquirida na inicial.

Da análise acurada do caso em tela não se visualiza indubitavelmente a presença dos requisitos exigidos em lei para o deferimento de plano da medida, sendo de rigor a não concessão da liminar pleiteada.

“Ex positis”,
INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
postulada pela parte autora, eis que ausentes os requisitos exigidos para sua concessão (...)”
(Id. 74343643).

Não se conformando com o decisum, o autor interpõe o presente instrumento, reproduzindo os mesmos argumentos constantes na peça de ingresso, e reforçando a necessidade do deferimento da medida de urgência, por entender que restou comprovado os requisitos necessários para tanto.

Pois bem. Importante dizer que na fase de formalização da avença, deve-se prevalecer a boa-fé entre os contratantes, cuja informação na adesão deve ser clara, precisa e íntegra, pois são fatores decisivos à livre escolha das partes.

Em que pese a verossimilhança de suas alegações esteja aparente, pois, de fato, é possível constatar que a servidora da empresa agravada assegurou por meio de atendimento, via mensagem Whatsapp, que o seguro cobria
todas as doenças
(Id. 117037481), vislumbra-se a prudência do Magistrado em observar que a questão aventada em sede antecipatória confunde-se com o próprio mérito da demanda.

Até mesmo porque esse tipo de contrato prevê período de carência de 60 (sessenta) dias, e considerando que o seguro foi formalizado em 28/09/2021 e a doença atestada em 25/11/2021, transcorreu-se apenas o período de 57 (cinquenta e sete) dias.

Por outro lado, tratando-se de invalidez temporária, o agravante faz jus ao valor de uma diária em quantia compatível com a renda do segurado, cuja questão também demanda dilação probatória, pois não é possível atestar dos autos qual o salário recebido pelo mesmo quando acometido da doença.

Dessa forma,
observa-se que a análise da matéria reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
SEGURO PRESTAMISTA – PEDIDO DE QUITAÇÃO PELA CONTRATADA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC
.”
(TJ-MT 10060576820228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA
C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE AUTOMÓVEL –
NEGATIVA DE COBERTURA
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE ANTECIPADA (SATISFATIVA) PARA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DO CONSERTO DO VEÍCULO – MANUTENÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI JURIS) NÃO DEMONSTRADA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
PARA MELHOR ESCLARECER AS RAZÕES QUE LEVARAM À NEGATIVA DA COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na ação judicial que visa reverter a negativa de cobertura securitária de sinistro de veículo automotor, revela-se necessária a dilação probatória acerca da circunstância fática que envolveu o evento danoso, razão pela qual não se verifica, de plano, a probabilidade do direito, pressuposto para a concessão da tutela de urgência
.”
(TJ-MT 10227682220208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022